Tribunal: STF
Processo: ARE 1328424
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 32.606/2022:



Decisão



     



    Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência em caráter incidental formulado pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado da Paraíba – SINPRF/PB, com amparo no art. 294, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, no qual se alega a existência de probabilidade do direito e periculum in mora. 



    Ao final, requerer a suspensão do presente processo até a apreciação da ADI 5.404 (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



     



    A Primeira Turma já julgou definitivamente o Agravo em Recurso Extraordinário. Veja-se a ementa do acórdão (fl. 1, Doc. 22):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS – GOE. PERCEPÇÃO CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A análise da pretensão recursal - possibilidade de cumulação do pagamento de horas extras com gratificação de operações especiais (GOE) - está situada no está situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza sua análise.



    2. Não há falar em aplicação, ao caso, do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 5114, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/9/2020, em que se decidiu acerca da possibilidade de percepção de horas extras por policiais civis. A hipótese destes autos versa sobre o direito de policial rodoviário federal perceber, cumulativamente, horas extras pelo serviço extraordinário e gratificação por operações especiais - GOE. Tais especificidades não foram examinadas no referido precedente.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Assim, a petição apresentada pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado da Paraíba – SINPRF/PB não preenche os requisitos para concessão de tutela provisória incidental – especialmente a probabilidade do direito.



    Cumpre destacar ser inadmissível o uso de tutela incidental como sucedâneo recursal, com a finalidade de obstar o trânsito em julgado da decisão.



    Diante do exposto, INDEFIRO a Pet. 32.606/2022. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente